Tribunal: STF
Processo: Rcl 45136
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD contra decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região proferida nos autos do Processo nº 0000778-38.2017.5.14.0008. 
    Na inicial, a reclamante sustenta violação ao entendimento jurisprudencial firmado no julgamento da ADPF 556.
    Narra que, apesar do posicionamento do STF no sentido de que as Companhias de Águas e Esgotos dos Estados se sujeitam ao regime de precatório no pagamento de suas execuções, a autoridade reclamada tem se posicionado de forma contrária a este entendimento ao argumento de que a situação fática e de direito da CAERD seria diversa daquela analisada no precedente. 
    Afirma a existência de perigo iminente de bloqueio total das contas da empresa, o que inviabilizaria a continuidade dos serviços de natureza essencial prestados pela Companhia.
    Requer a concessão da liminar para suspender todas as decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD. No mérito, requer a procedência da ação.
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal, e regulada pelos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional).
    Dessa forma, a análise do cabimento da reclamação é feita à luz do caso concreto, apurando-se a existência de ato ou decisão que ofenda a autoridade das decisões desta Corte ou que de alguma forma venha a usurpar a competência que lhe é constitucionalmente outorgada. Tratando-se de análise casuística, não há que se falar em reconhecimento de efeitos erga omnes para a decisão proferida em reclamação.
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado (eDOC 11, p. 75) afronta o entendimento recentemente firmado nos autos da ADPF 556.
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 556 refere-se à aplicabilidade de prerrogativas de pessoas jurídicas de direito público, tais como a concessão de prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais, a dispensa de depósito recursal e o regime de constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e de precatórios, para sociedades de economia mista. Eis a ementa desse julgado: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (Grifei)
    Esse paradigma reforça a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, ilustrada pelo julgamento da ADPF 387, em que figurei como relator.
    Naquela oportunidade, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, entendeu-se aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Não estão sujeitas a esse regime, assim, entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado. 
    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber)
    Pois bem.
    O paradigma ora indicado – ADPF 556 – discute a aplicação das prerrogativas de direito público a empresa estatal que muito se assemelha à reclamante, seja na atuação em idêntico nicho e a prestação de serviços similares, seja na natureza jurídica das empresas.
    No caso dos autos, verifico que o Tribunal reclamado assim decidiu:  
    AGRAVO DE PETIÇÃO. CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO PREVISTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 599.628-RG, em 25.5.2011 (Publicação: 17.10.2011), reconhecendo a existência de repercussão geral nos processos envolvendo o debate acerca da aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Pública Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, fixou a seguinte tese vinculante, constante do Tema 253: "Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República". Seguindo essa linha de entendimento, Tratando-se a CAERD de empresa de economia mista, desenvolvendo suas atividades em regime concorrencial, já que não detém o monopólio desse serviço no âmbito estadual, o regime de execução deverá ser o normal utilizado para empresas privadas. (eDOC 11, p. 75)
    (...)
    A CAERD é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, logo, assim como as empresas públicas, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme disposto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República, mesmo que seja mantida mediante recursos financeiros repassados pelo Estado. Desse modo, não faz jus aos privilégios da impenhorabilidade de bens e da execução mediante precatório. (eDOC 11, p. 76) 
     Desse modo, em uma análise preliminar, há indicativos de que a autoridade reclamada, ao determinar a aplicação do regime de execução contra a CAERD em vez de submetê-lo o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exarada na ADPF 556, entendimento esse que, proferido pelo Plenário do STF em sessão virtual, possui efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, §3º, da Lei 9.882/1999).
    No mesmo sentido cito as recentes decisões: Rcl. 40.709, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 24.6.2020; Rcl 40.921-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.5.2020; Rcl 40.707-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29.5/2020; Rcl 40.710-MC, Rcl 40.704, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29.5.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro parcialmente o pedido de liminar, tão somente para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, nos autos do Processo nº 0000778-38.2017.5.14.0008, até o julgamento final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, do CPC).
    Intime-se, se necessário, a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Colha-se parecer da Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente